Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733599-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO BLUE SKY, VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA AGRAVADO: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO BLUE SKY (autora) e VICTOR EMANUEL ALVES DE LARA (advogado da autora e exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação declaratória c/c pedido condenatório e cominatório, atualmente em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios (Processo no 0039138-53.2010.8.07.0001) movido em desfavor de JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, ATLÂNTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI – EPP e CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS MILENIUM LTDA – ME, determinou a baixa no registro de indisponibilidade constante do item AV-5 da matrícula de no 143514 (Lote no 75, Avenida Parque Águas Claras), em razão da prolação de sentença nos autos no 0002156-18.2012.8.07.0018, que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, e na qual se consignou que o referido imóvel não pertence mais ao patrimônio dos executados, mas sim à TERRACAP (ID 104058164, dos autos de origem). Em suas razões (ID 30084188), os agravantes narram que protocolaram uma petição no juízo de origem, requerendo a manutenção da indisponibilidade averbada na matrícula no 143514 sob a justificativa de que o cronograma da obra ainda não fora apresentado, conforme consta da sentença de ID 91847452, p. 127. Defendem que a indisponibilidade deve permanecer até que sejam cumpridas duas condições: 1) o trânsito em julgado da sentença; 2) que o cronograma físico da obra seja apresentado. E, nesse norte, salientam que até pelo menos 06/09/2020 o cronograma físico da obra não foi apresentado, e que ele é de suma importância para resguardar os direitos da parte autora, pois, só com o cronograma físico em mãos, ela poderá desencadear a retomada da obra, razão pela qual o cancelamento da indisponibilidade neste momento, traria graves consequências ao seu aludido direito, na medida em que permitiria novas constrições sobre o imóvel, sem que os autores ainda tenham, por culpa das incorporadoras, plena condição de retomar as obras. Asseveram que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi além, determinando, no acordão de ID 91847453, p. 125, que a indisponibilidade do lote e do empreendimento deve perdurar até o cumprimento total das disposições da sentença, pois, ainda que as obrigações sejam específicas para cada uma das demandas, compõem um todo, uma vez que a prestação jurisdicional perseguida pelos autores só estará satisfeita quando todas as empresas envolvidas cumprirem todas as determinações que lhes foram impostas; no entanto, destacam que nenhuma das disposições determinadas na sentença foram cumpridas até o presente momento. Defendem que a TERRACAP não tem o direito de solicitar o cancelamento da indisponibilidade em discussão, pois não é parte do processo e não provou nenhum interesse de terceiro que justificasse esse pedido. Asseveram também que a sentença que determinou o retorno do imóvel à empresa pública está sendo atacada por ação de querela nullitatis (Processo no 0701332-42.2017.8.07.0018), a qual está tramitando no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1887000/DF), com chances concretas de anulação da referida sentença. Entendem assim, que a referida indisponibilidade também deverá ser mantida até o trânsito em julgado daquela ação. Entendem que esse contexto fático demonstra a existência de risco ao resultado útil do processo, caso não seja concedida a tutela de urgência, liminarmente, consistente na suspensão da retirada da indisponibilidade até o trânsito em julgado da ação acima mencionada. No mérito, pedem a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 30085419 e 30085420). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. O pedido liminar formulado - antecipação dos efeitos da tutela recursal - mais se amolda a um requerimento para concessão de efeito suspensivo, haja vista que o que se pleiteia é que a decisão de piso - que determinou a baixa da indisponibilidade sobre o imóvel em questão - não produza efeitos, até determinado marco temporal. Em uma análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para a concessão do pleito liminar. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação quanto à possibilidade de manutenção, ou não, da indisponibilidade sobre o imóvel acima individualizado. Pois bem. O dispositivo da sentença dos autos de origem, naquilo que interessa para os limites deste recurso, tem o seguinte teor (datada de 13/08/2012): Ante o exposto, CONFIRMO A DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA e JULGO PROCEDENTES os pedidos de fl. 31 e 32, para: 1) declarar o inadimplemento das requeridas JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CONSTRUTORA e INCORPORADORA e PRESTADORA SERVIÇO MILLENIUM LTDA por paralisarem a obra e retardar excessivamente seu cronograma físico; .2) autorizar que os autores deixem de pagar as parcelas do imóvel, até que as rés JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CONSTRUTORA e INCORPORADORA e PRESTADORA SERVIÇO MILLENIUM LTDA tornem a dar andamento normal à obra, com obediência ao cronograma físico a ser apresentado no prazo de 30 dias, a contar.do trânsito em julgado; nesse caso, fixo multa diária de R$ 30.000,00, de forma solidária, limitada a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); 3) determinar que todas as quatro rés apresentem prestação de contas da aplicação dos valores recebidos pelas adquirentes das unidades habitacionais do empreendimento, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado; fixo multa diária de R$ 30.000,00, de forma solidária, limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 4) condenar todas as quatro rés a fornecer aos autores toda a documentação mencionada no item "b" da fl. 30, sob pena de multa; 5) tornar indisponível o Lote 75, da avenida Parque Águas Claras, situado na cidade de Águas Claras, DF e o empreendimento de. construção e incorporação denominado Edifício BLUE SKI, até o trânsito em julgado desta sentença e que o cronograma físico seja apresentado. (ID 91847452, p. 127, dos autos de origem). Interpostas apelações pela autora e pelas requeridas ATLÂNTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CIDADE AMBIENTAL LTDA, sobreveio o acórdão de ID 91847453, p. 125/151, de 17/07/2013, cujo dispositivo merece transcrição: Ante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos das requeridas e dou DOU PROVIMENTO ao recurso da requerente para tornar indisponível o Lote 75, da Avenida Águas Claras -DF e o empreendimento de construção e incorporação denominado Edifício Blue Sky até o trânsito em julgado da sentença e que todas as empresas requeridas apresentem a documentação relacionada nos itens 3 e 4 da sentença. Mantenho os demais consectários da sentença. É como voto. (grifo nosso). O trânsito em julgado do feito de origem ocorreu em 17/05/2021, conforme noticia a certidão de ID 91847483, dos autos de origem. Não há notícia, pelo menos nessa análise inicial, quanto à eventual cumprimento da parte final do dispositivo do acórdão que julgou as apelações, consistente na apresentação da documentação relacionada nos itens 3 e 4 da sentença, determinação essa que deveria ser cumprida pelas requeridas, no feito original. Contudo, aparentemente, a obrigação de fazer acima discriminada terá que ser resolvida em perdas e danos, caso assim deseje a autora, visto que sobreveio a notícia de que a TERRACAP conseguiu rescindir judicialmente o contrato de compra e venda do imóvel localizado no lote 75, Avenida Parque Águas Claras-DF, entabulado entre ela, de um lado, e ADALGISA PEREIRA DA SILVA, de outro, bem como declarar a ineficácia do contrato de compra e venda firmado entre ADALGISA PEREIRA DA SILVA e ATLÂNTICO SUL EMPREENIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Saliente-se que essa última – ATLÂNTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – também é parte requerida no processo que originou o presente agravo de instrumento, porque realizou negócios jurídicos subsequentes envolvendo o referido imóvel (após ter efetuado o desmembramento e incorporação, conforme registro R.4 da matrícula do imóvel, ID 91847458, p. 18/20, transferiu a incorporação do empreendimento para JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, conforme se vê do instrumento particular do compromisso de compra e venda com promessa de dação em pagamento, no ID 91847450, p. 58/61, em junho de 2006, além de outras tratativas negociais futuras). Confira-se o teor da mencionada sentença, prolatada na ação de rescisão contratual com restituição de imóvel, ajuizada pela TERRACAP, processo no 2012.01.1.032397-2, datada de 23/01/2014 (ID 91847456, p. 10/17, dos autos de origem): Ante o exposto, julgo EXTINTA a reconvenção, sem a resolução do mérito, com, base no artigo 267, inciso IV, c/c artigo 329, ambos do CPC, e julgo PARCIALMENTES'PROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda (fls. 08/11) firmado entre a TERRACAP e a Sra. Adalgisa Pereira da Silva, declarando, consequentemente, a ineficácia do contrato de compra e venda (f1S. 12/14) firmado entre a Sra. Adalgisa Pereira da Silva e Atlântico Sul Empreendimentos Imobiliários S/A; b) determinar a expedição do mandado de reintegração/imissão na posse do imóvel localizado no Lote n.° 75, Avenida Parque Águas Claras - Bairro Águas Claras, Taguatinga/DF em favor da autora; c) declarar a perda, em favor da autora, do sinal pago pela primeira requerida, no valor de R$ 96.699,00 (noventa e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos), determinando, por conseguinte e em respeito à eficácia restitutória oriunda da rescisão, que a autora devolva as parcelas pagas à Sra. Adalgisa Pereira da Silva; d) determinar a expedição de ofício ao Cartório do 3° Ofício de Notas do Distrito Federal, para o registro desta sentença. Nesse panorama, ao contrário do que tentam fazer crer os agravantes, não foi a TERRACAP quem solicitou o cancelamento da indisponibilidade em discussão, mas, sim, o Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública, que, por intermédio do ofício de ID 100638509, solicitou ao Juízo de origem que promovesse o comando judicial que ora se questiona. Confira-se: Solicito a Vossa Excelência, à vista da sentença prolatada no ID 25528437, seja promovido o cancelamento da indisponibilidade AV.5, identificada no expediente encaminhado pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 99751362, anexo), averbadas na matrícula imobiliária no 143514 (Lote no 75, Avenida Parque Águas Claras/DF). Adiante, quanto à ação de querela nullitatis ajuizada pela associação agravante (Processo no 0701332-42.2017.8.07.0018), cumpre ressaltar que, naqueles autos, já foi proferida sentença desfavorável aos autores, com indeferimento da petição inicial (ID 6971095), e a Quinta Turma Cível já negou provimento ao apelo por ela interposto (ID 13069355), cuja ementa segue abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO DO TERRENO. RETORNO DA PROPRIEDADE À TERRACAP. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS PROMITENTES COMPRADORES. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 40 DA LEI No 4.591/64. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ou negativa de prestação jurisdicional, nem aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, quando a pretensão da parte é examinada, porém de forma contrária aos seus interesses. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando a pretensão submetida ao Judiciário não é apreciada, diversamente do que se observa no caso vertente. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não se converte em ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (contraditório e da ampla defesa). Preliminar rejeitada. 2 - O interesse de agir resulta da necessidade e adequação da pretensão exposta na inicial em relação ao provimento jurisdicional buscado. Assim, se há resistência do Réu em rescindir o contrato e correção no procedimento adequado, há interesse de agir. 3 - A ação anulatória, ou querela nullitatis insanabilis, tem natureza declaratória constitutiva e se destina a sanar vícios transrescisórios, tais como a falta ou nulidade da citação inicial. 4 - A inutilidade do provimento jurisdicional perseguido se evidencia pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário alegado, o que afasta a arguição de nulidade da sentença por ausência de citação da Associação/promitentes compradores, esvaziando o objeto da querela nullitatis. 5 - O art. 40, caput e §§ 1o ao 4o da Lei no 4.591/64, estabelece que, na hipótese de rescisão do contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, rescindir-se-ão as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno, consolidando-se no nome do alienante em cujo favor se opera a resolução o direito sobre a construção porventura existente. Entretanto, o alienante fica obrigado a indenizar a cada promitente comprador "o valor da parcela de construção que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular", ficando impedido de negociar seus direitos sobre a unidade autônoma enquanto não efetuar o pagamento da indenização devida ao ex-adquirente, conforme determinação legal. 6 - Assim sendo, a despeito dos prejuízos que possam ter sido causados aos associados da Apelante, esta não possui interesse de agir para a propositura da querela nullitatis, haja vista que inexiste litisconsórcio passivo necessário, não havendo de se falar em nulidade da sentença por ausência de citação dos promitentes compradores, sem prejuízo, obviamente, da possibilidade de perseguir eventual ressarcimento em demanda própria, tendo em conta o disposto no art. 40 da Lei no 4.591/64. Escorreito, pois, o reconhecimento da ausência de interesse de agir, julgando extinto o Feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1219782, 07013324220178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019, grifos nossos). Nesse contexto, vale transcrever o artigo 40, §§ 1o a 4o, da Lei 4.591/1964, que indica que – uma vez rescindido o contrato de alienação do terreno, ficam rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes, o que reforça o que já foi explanado em outro trecho da presente decisão. Confira-se: Art. 40. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, ficarão rescindidas as cessões ou promessas de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno. § 1o Nesta hipótese, consolidar-se-á, no alienante em cujo favor se opera a resolução, o direito sôbre a construção porventura existente. § 2o No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex-titulares de direito à aquisição de unidades autônomas haverá do mencionado alienante o valor da parcela de construção que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular. § 3o Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante em cujo favor se operou a resolução voltar a negociar seus direitos sôbre a unidade autônoma, sem a prévia indenização aos titulares, de que trata o § 2o. § 4o No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial do que lhes fôr devido, sòmente poderão garantir o seu pagamento a unidade e respectiva fração de terreno objeto do presente artigo. E, por derradeiro, como é sabido, apesar de o recurso especial apresentado pela associação agravante ter sido admitido (ID 17797969, daquele feito), não há notícia de julgamento definitivo, ou pelo menos atribuição de efeito suspensivo. Todo esse cenário leva a crer, pelo menos nesse juízo prefacial, que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, se assim o é, mostra-se despicienda a análise quanto a eventual perigo da demora, visto que se trata de requisitos cumulativos. Destarte, não sobrelevando prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão guerreada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Nada impede, por outro lado, a concessão da medida pleiteada no julgamento do mérito do recurso, quando os elementos fático-probatórios serão melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator